Tribunal: TJES
Processo: 5001350-69.2021.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001350-69.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DE AGUIAR LOPES ROSSMANN
RECORRIDO: LUIZ FILIPE POSSATTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001350-69.2021.8.08.0044

Origem
: Juízo de Santa Teresa - Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE
: AMANDA DE AGUIAR LOPES

RECORRIDO
: LUIZ FILIPE POSSATTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. VISIBILIDADE. CONVERSÕES. ULTRAPASSAGEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor, ajuizou ação com pedidos de indenização por danos materiais e danos morais, relatando que em 13 de setembro de 2021, por volta das 08h45min, conduzia sua motocicleta, no sentido UNESC–Centro, quando teria sido surpreendido por manobra de conversão à esquerda realizada pela Recorrente, condutora do veículo GM/Celta, a conversão teria tido como destino o acesso ao Residencial Club Cecília Nitz, sendo efetuada de forma abrupta, em trecho sinalizado com faixa dupla contínua e sem acostamento, o que, de acordo com o Recorrido, inviabilizou qualquer ação defensiva e culminou na colisão.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos autorais, condenou ao pagamento de danos materiais e morais, de modo que a requerida AMANDA DE AGUIAR LOPES interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão no recurso interposto pela requerida consiste: (i) ocorreu sinalizou de manobrar à esquerda, (ii) houve uma ultrapassagem perigosa em alta velocidade em um trecho com faixa dupla contínua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente considerando que o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o condutor se certifique da segurança da manobra, a conduta da recorrente ao realizar a manobra foi a causa direta e inevitável do acidente, visto que o motorista da motocicleta não tinha como desviar.

6. Os elementos probatórios demonstram que a recorrente não observou as regras básicas de segurança no trânsito, especialmente aquelas previstas nos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima está amplamente demonstrado nos autos

7. Assim, o valor arbitrado para os reparos da motocicleta denota com a realizada dos danos sofridos pelo Autor, tendo o valor de indenização por danos morais caráter punitivo e desestimulador, o valor é justo conforme os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)